Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Antônio César Antunes em face da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c autorização de venda de imóvel e partilha de aluguel, em fase de cumprimento de sentença, que é manejada em seu desfavor pela agravada – Cristina Márcia Fernandes –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando nova avaliação do imóvel comum constituído pela Chácara no 122, Lote “B”, Colônia Agrícola Samambaia/DF, que deverá ser alienado como forma de extinção do condomínio subsistente sobre os direitos derivados do bem. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a sentença exequenda consignara expressamente que o valor da a venda dos direitos possessórios detidos pelos litigantes sobre o imóvel individualizado é de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil, setecentos reais), não sobejando possível desconsiderar essa determinação sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja designada nova avaliação do imóvel nomeado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que, em consonância com o título exeqüendo, fora determinada a alienação dos direitos possessórios detidos pelos litigantes sobre o imóvel comum constituído pela Chácara no 122, Lote “B”, Colônia Agrícola Samambaia/DF, pelo valor de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil, setecentos reais). Sustentara que o importe individualizado na sentença exequenda pode ser alterado, porquanto essa alteração não altera o conteúdo do julgado que, em suma, determinara a alienação do bem comum. Acentuara que o valor dos direitos possessórios relativos ao imóvel já não representa a realidade do mercado, tendo em vista que a avaliação do bem ocorrera há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se desatualizada. Pontuara que, caso não seja realizada nova avaliação, o bem será alienado em hasta pública por preço vil, o que lhe ocasionará nítido prejuízo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, deve ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, ao final, ser desqualificada a decisão arrostada, assegurando-se a realização de nova avaliação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Antônio César Antunes em face da decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c autorização de venda de imóvel e partilha de aluguel, em fase de cumprimento de sentença, que é manejada em seu desfavor pela agravada – Cristina Márcia Fernandes –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando nova avaliação do imóvel comum constituído pela Chácara no 122, Lote “B”, Colônia Agrícola Samambaia/DF, que deverá ser alienado como forma de extinção do condomínio subsistente sobre os direitos derivados do bem. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a sentença exequenda consignara expressamente que o valor da a venda dos direitos possessórios detidos pelos litigantes sobre o imóvel individualizado é de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil, setecentos reais), não sobejando possível desconsiderar essa determinação sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja designada nova avaliação do imóvel nomeado. Consoante pontuado, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que a sentença exequenda determinara a alienação dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel comum dos litigantes, constituído pela Chácara no 122, Lote “B”, Colônia Agrícola Samambaia/DF, pelo valor de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil, setecentos reais), não sobejando possível desconsiderar essa determinação, indeferira o pedido formulado pelo agravante almejando nova avaliação do bem. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, a agravada aviara cumprimento de sentença em desfavor do agravante almejando, dentre outras medidas a alienação, via de leilão judicial, dos direitos possessórios comuns relativos ao imóvel constituído pela Chácara no 122, Lote “B”, Colônia Agrícola Samambaia/DF, como forma de extinção do condomínio subsistente sobre os direitos[1]. Durante o itinerário procedimental fora determinada a remessa dos bem a hasta pública, observando-se os termos da sentença exequenda[2]. Ato contínuo, postulara o agravante que fosse realizada nova avaliação dos direitos possessórios relativos ao imóvel nomeado, “visando uma hasta pública condizente com o preço efetivo do bem, impedindo-se a possibilidade de arrematação em valor irrisório e prejudicando ambas as partes[3].” Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que indeferira aludido pedido nos seguintes termos: “(...) Por fim, pugnou pela reavaliação do imóvel sito em Chácara 122, Lote B - Colônia Agrícola Samambaia. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos: 1 - Determinar, ressalvados os direitos da Administração Pública e de terceiro de boa-fé, a venda dos direitos de posse eventualmente detidos pelas partes sobre o imóvel irregular comum situado na Chácara 122, Lote B, na Colônia Agrícola Samambaia - DF, pelo valor de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil e setecentos reais) ou maior lance, em segundo leilão desde de que não irrisório, assim entendido como valor mínino o de 60% do valor estimado na avaliação. (...) Ainda, INDEFIRO o pedido de reavaliação do imóvel sito em Chácara 122, Lote B, na Colônia Agrícola Samambaia - DF, porquanto tal requerimento afronta o instituto da coisa julgada, uma vez que a sentença consignou expressamente que a venda dos direitos de posse eventualmente detidos pelas partes sobre o referido imóvel irregular deve ocorrer pelo valor de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil e setecentos reais) ou maior lance, em segundo leilão desde de que não irrisório, assim entendido como valor mínimo o de 60% do valor estimado na avaliação já realizada. (...) Cumpra-se a decisão de ID 42856579, com a consequente remessa do bem à hasta pública, observados os termos da sentença.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que a decisão guerreada não se afigura consoante o que emerge do título aperfeiçoado. Com efeito, conquanto o título executivo que aparelha a pretensão executiva tenha determinado a alienação dos direitos possessórios inerentes do imóvel nomeado, bem comum dos litigantes, pelo valor de R$ 787.700,00 (setecentos e oitenta e sete mil e setecentos reais), o comando que emergira da coisa julgada é no sentido da alienação dos direitos, de forma a ser extinto o condomínio que sobre eles subsiste. A despeito de a sentença ter consignado o valor de alienação, inviável que seja observado o importe nomeado, que, data vênia, não deveria ter figurado na parte dispositiva, posto que a sentença não é auto exequível. Consignando o valor, não pode ser reputado como montante intransponível. Ora, a sentença fora editada no dia 09 de fevereiro de 2018 e somente agora se está em vias de ser executada, corroborando o aduzido no sentido de que o montante pelo qual os direitos deverão ser alienados não poderia ter sido assinalado no dispositivo. Conquanto consignado o importe, o comando que deve sobejar, como inerente à intangibilidade decorrente da coisa julgada, é somente o pertinente à alienação. Decorrido mais de 02 anos da avaliação, o valor de mercado dos direitos a serem alienados poderá ter se alterado, como inerente ao mercado imobiliário. A situação, portanto, se enquadra, mediante construção analógica, ao disposto no artigo 505, inciso I, do CPC, pois não podem as partes, diga-se, os litigantes, serem afetados pela alienação dos direitos em descompasso com a realidade de mercado. A fórmula de se prevenir essa ocorrência, passados mais de 02 (dois) anos, é a realização de nova avaliação dos direitos que serão alienados, não implicando essa apreensão violação à coisa julgada, pois dispusera sobre questão de fato sujeita a alterações. Ademais, cediço que, realizada a avaliação judicial, se afigura viável sua renovação se subsistirem elementos que induzam à apreensão de que já não reflete a realidade. Na espécie, passados mais de 02 anos da realização da cotação, e em se tratando de alienação volvida à extinção de condomínio subsistente sobre a coisa, legítima a realização de nova cotação de forma a ser aferido o valor de mercado atual dos direitos em litígio. O direito invocado, portanto, reveste-se de plausibilidade e subsiste o risco de advir prejuízo material irreparável a ambos os litigantes e à utilidade da prestação jurisdicional invocada se não houver a paralisação dos atos de alienação. A reavaliação dos direitos a serem alienados, ademais, consulta com os interesses de ambos os litigantes, não apenas do agravante. Essas inferências legitimam a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, concedendo o efeito suspensivo almejado, determino a suspensão dos atos de alienação e, de imediato, que seja promovida nova alienação dos direitos possessórios que deverão ser objeto de alienação judicial. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25211341 - Pág. 1/4 (fls. 6/8) – ação principal. [2] - ID Num. 42856579 - Pág. 2 (fl. 94) – ação principal. [3] - ID Num. 49813452 - Pág. 1 (fl. 123) – ação principal.